Tribunal: TCU
Processo: 010.232/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 783/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea d , do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 10029/2017-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 24/10/2017, Ata 39/2017, relativamente ao seu subitem 9.1, onde se lê: " (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (...) ", leia-se: " (...) o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde - Funasa (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.232/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 005.559/2019-7 (Cobrança Executiva); Tc- Processo 005.560/2019-5 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Empresa de Construções e Serviços Ltda. - ME (02.367.730/0001-50); Ronaldo Campelo dos Santos (XXX.774.833-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Curralinhos/PI. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.